Tribunal: TJMT
Processo: 1005739-46.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005739-46.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), ESCOLASTICA SENHORINHA SILVA - CPF: 603.767.751-49 (EMBARGANTE), LEONARDO DEONISIO DE FIGUEIREDO - CPF: 513.357.431-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento da tutela de urgência voltada à desocupação imediata de imóvel comum, em ação de extinção de condomínio.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de contradição entre a meação reconhecida por sentença transitada em julgado e o indeferimento da tutela de urgência;
(ii)
prequestionamento para fins de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a existência de contradição no acórdão embargado;
(ii)
examinar o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e não se prestam à rediscussão do julgado.

5. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, não se confundindo com a divergência entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

6. A existência de título judicial que reconhece direito sobre o patrimônio não dispensa a demonstração autônoma do perigo de dano, requisito cumulativo à concessão da tutela de urgência, de modo que o seu indeferimento não encerra contradição.

7. Consideram-se prequestionados os dispositivos invocados, por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.022 e 1.025; CC, art. 1.319.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESCOLÁSTICA SENHORINHA SILVA
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento (id. 363045373).

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória do Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida na ação de extinção de condomínio com arbitramento de aluguel n. 1112223-93.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata desocupação do imóvel comum, com compensação da cota-parte e abatimento dos débitos locatícios estimados em R$ 253.660,34 (duzentos e cinquenta e três mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos). O acórdão embargado negou provimento ao recurso, por reconhecer o caráter satisfativo da medida e a ausência de demonstração do perigo de dano (id. 363045373).

Nos embargos, a embargante aponta contradição no acórdão, ao argumento de que, reconhecida a sua condição de proprietária de metade do imóvel por sentença transitada em julgado na ação de divórcio n. 1031475-21.2018.8.11.0041, o julgado não poderia ter negado a tutela de urgência sob o fundamento de satisfatividade, pois já titularizaria o direito reconhecido, a configurar enriquecimento sem causa do agravado, que ocupa o bem com exclusividade (id. 365607396).

Sustenta, ainda, o caráter prequestionador do recurso e postula a manifestação expressa sobre a matéria, para fins de interposição de recurso especial e extraordinário (id. 365607396).

Certificou-se que se deixou de intimar a parte embargada para contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual (id. 374452854).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise os embargos de declaração opostos por
Escolástica Senhorinha Silva
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu a tutela de urgência voltada à desocupação imediata de imóvel comum.

Como de conhecimento, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão e erro material, e não se prestam à reforma do julgado ou à rediscussão de matéria decidida.

No tocante à alegada contradição, a leitura do acórdão afasta o vício. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é a interna ao próprio
decisum
, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, e não aquela invocada entre o julgado e a tese sustentada pela parte.

Com efeito, o acórdão embargado não desconsiderou a sentença que reconheceu a meação, mas assentou, de modo expresso, que a existência de título judicial definitivo não dispensa a demonstração autônoma do perigo de dano, requisito cumulativo à concessão da tutela de urgência, e que a medida postulada equivaleria à satisfação integral do objeto da ação originária:

“(...) Embora haja sentença transitada em julgado nos autos do processo de divórcio n. 1031475-21.2018.8.11.0041, que reconheceu a meação sobre o imóvel, a existência de título judicial definitivo não dispensa a comprovação do perigo de dano, requisito autônomo e cumulativo. (...) a pretensão recursal abrange a imediata desocupação do imóvel, a compensação financeira entre os débitos locatícios e a cota-parte do agravado, e a consolidação da posse em favor da agravante - providências que, em conjunto, equivalem à satisfação integral do objeto da ação originária (...)”
(sic, id. 363045373)

Não há, portanto, contradição. O que se verifica é a discordância da embargante com a valoração jurídica conferida aos requisitos da tutela de urgência, matéria estranha ao âmbito do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar que o acórdão igualmente enfrentou a alegação de enriquecimento sem causa, ao consignar que o direito do condômino ao recebimento de aluguel proporcional ao quinhão, de natureza propter rem, encontra-se assegurado pelo curso regular do processo, cujo termo inicial corresponde à data da citação na ação respectiva, já ocorrida, o que afasta a premência da medida antecipatória.

Em síntese, os embargos veiculam, sob a roupagem de contradição, mera irresignação com o resultado do julgamento, com finalidade de rediscussão dos fundamentos que conduziram ao desprovimento do agravo de instrumento.

No tocante ao prequestionamento, todas as questões subjacentes foram apreciadas pelo acórdão, com indicação dos fundamentos jurídicos que sustentaram a conclusão adotada. De todo modo, por aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos invocados pela embargante.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ESCOLÁSTICA SENHORINHA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026